Tribunal: TJES
Processo: 5000764-73.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-73.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO DA CRUZ SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas sanções dos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69, do Código Penal. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação do crime de roubo para furto ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da primariedade e o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar se a condenação pode ser afastada por insuficiência de provas; (
ii
) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto; (
iii
) estabelecer se há fundamentos para redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do réu se mantém, pois a materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo boletins de ocorrência, autos de apreensão e restituição, além de depoimentos da vítima e de agentes de segurança pública.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.
5. A desclassificação do crime de roubo para furto não é cabível, pois restou comprovado o uso de arma de fogo e a grave ameaça exercida para consumação do delito, circunstâncias que configuram a tipificação do art. 157, do Código Penal.
6. A pena-base do crime de roubo foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na existência de concurso de pessoas, não havendo ilegalidade na exasperação da pena.
7. A primariedade do réu não justifica redução de pena, pois a ausência de antecedentes não é causa de diminuição da reprimenda. No entanto, a atenuante da menoridade relativa, devidamente reconhecida, foi aplicada para reduzir a pena-base ao mínimo legal.
8. Diante do
quantum
final da pena, o regime inicial de cumprimento foi abrandado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
09. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 68, 69, 157, § 2º, II, § 2º-A, I; 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA); Súmula nº 231 do STJ.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 647.779; STJ, AgRg-AREsp 2.324.309; TJES, APCr 0002452-72.2016.8.08.0050; TJES, APCr 0012915-16.2019.8.08.0035.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000764-73.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DA CRUZ SANTOS

Advogado(s) do reclamante: JOICE BRITO DE SOUZA, FLAVIO MARX BERNARDO SILVESTRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Pinheiros (id 11523711).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

No dia
26 de setembro de 2023
por volta das 18h30min., chegou na sede da Polícia Militar a vítima de roubo, Ualas Gonçalves da Silva, informando que seu veículo Fiat Pálio, cor cinza, quatro portas foi roubando por dois indivíduos de ‘cara limpa’, tendo ele indicado suas características e após ser apresentado a ele fotografias coloridas, foram identificados como sendo o adolescente Pedro Henrique de Jesus Mota dos Santos e o denunciado João Paulo, (que a princípio foi identificado como, Geovan da Cruz Santos, seu irmão, em razão da semelhança física entre eles), relatando ainda que esses indivíduos lhe teria pedido carona do posto de gasolina O Baratão, até o bairro Galiléia sendo que nas imediações do supermercado do ‘Loro”, teria sido rendido por eles, sendo abandonado, a vítima, no antigo pátio da vaquejada e seu veículo levado pelos criminosos.

Horas mais tarde
, a polícia civil obteve informações de duas pessoas baleadas nas imediações do “prédio verde” no bairro Domiciano, sendo elas socorridas por populares para o hospital de Pinheiros, e lá foram identificadas como Flávio Oliveira Araújo e Kleber dos Santos Rodrigues, sendo eles transferido para o Roberto Silvares. Testemunhas informaram ainda no hospital, que estavam conversando na calçada do “prédio verde”, no bairro Domiciano, quando surgiu um veículo na cor prata, quatro portas, modelo antigo, e que pessoas de dentro do veículo teriam disparado com arma de fogo por várias vezes na direção das pessoas que ali estavam, tendo acertado Flávio e Kleber. O veículo foi localizado pouco tempo depois, abandonado na Rua José J. Cordeiro no bairro Galiléia.

POSTO ISSO
, tendo o denunciado
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
cometido os crimes previstos no
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B, § 2.º, da Lei n.º 8.069/90, n/f do art. 69, do Código Penal
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, previsto no artigo 155, do Código Penal. Não sendo esse o entendimento, almeja o redimensionamento da pena-base do crime de roubo para o patamar mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da primariedade, bem como o abrandamento do regime prisional.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa almeja alcançar a absolvição do apelante
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
por insuficiência probatória.

Nessa quadra, v
erifico
que
a
materialidade
delitiva

restou

comprovada
nos autos físicos
por meio do
Re
l
atório de Investigação
disposto no
id 11523361,
dos
Boleti
ns
Unificado
s,
do
Auto de Apreensão
e
do
Auto de Restituição, todos anexados no id 11523640,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Nesse particular, cabe ressaltar que os documentos acima descritos apontam a pessoa de
Geovan da Cruz Santos
como sendo um dos autores do crime de roubo apurado nos presentes autos, todavia, trata-se, em verdade, do apelante
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
,
tendo

ocorrido erro de qualificação, eis que
JOÃO PAULO
e
Geovan
são irmãos e possuem características físicas semelhantes, consoante se observa
do Re
l
atório de Investigação carreado ao id 11523375.

Dito isso, q
uanto à autori
a, passo a tecer algumas considerações.

A vítima Ualas Gonçalves da Silva,
ao ser ouvida na esfera policial (id 11523362), assim descreveu como os fatos ocorreram:

[...],
que possui o veículo modelo Fiat Pálio, 04 portas, na cor cinza, placa
MQD
-7
F
15
; que hoje (26/9/23), por volta das 18h30, transitava com seu veículo pela rua dom
J
osé
D
alvit, próximo ao posto o baratão, quando
foi abordado por dois rapazes que lhe pediram uma carona até o bairro
G
alileia, oferecendo-lhe o valor de
R
$ 50,00 (cinquenta reais); que aceitou a empreitada e a dupla embarcou no ve
í
culo, porém quando chegaram em frente ao supermercado
B
ig
B
om, no bairro
S
anto
A
ntônio, um dos rapazes simulou estar com uma arma de fogo na cintura e lhe pediu para que parasse e descesse do carro, pois iriam dar um "rolê" com o ve
í
culo; que percebeu estar sendo assaltado, desceu do carro enquanto o outro indivíduo assumiu a direção do veículo, foi quando nesse momento um dos criminosos reclamou com o outro que não poderiam deixá-lo (vítima) ali porque estavam próximos demais da delegacia (
DPM
); que foi colocado novamente no interior de seu veículo e levado pelos criminosos para as imediações da vaqueijada, que fica atrás do bairro
J
ardim
P
lanalto
; que ao chegar no local os criminosos o ameaçaram dizendo que se contasse para a polícia o ocorrido eles voltariam para matá-lo;
que logo após os criminosos empreenderam fuga levando o veículo e um aparelho celular da marca
A
14, da
S
amsung, linha (27) 99901-6729; que tem plenas condições de reconhecer os autores do crime pois ambos estavam de "cara limpa" e a ação durou vários minutos
; que durante a confecção do boletim do roubo do veículo a polícia foi informada que o carro foi usado por criminosos em uma dupla tentativa de homicídio no bairro
D
omiciano, minutos após o crime em que foi vítima;
que os autores do crime em que foi vítima possuem as seguintes características físicas: 1º) estatura baixa, cor parda, magro, cabelo com luzes, de voz mansa e usando gírias; 2º) estatura alta, moreno escuro, cabelo com luzes e porte físico magro; que expostas fotografias coloridas de várias pessoas suspeitas com as mesmas características físicas descritas acima, ocasião em que afirma com plena certeza reconhecer os nacionais
P
edro
H
enrique de
J
esus
M
ota dos
S
antos e
G
eovan da
C
ruz
S
antos
[...].

Assim, na oportunidade de seu depoimento extrajudicial, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
e o adolescente P. H. D. J. M. D. S.
,
como sendo
os
autores do crime de roubo
de seu veículo,
conforme incluso no A
uto de
R
econhecimento
Indereto de Pessoa
anexado no id 11523363.

Em juízo
(arquivo audiovisual incluso no
link
d
o id 11523708)
, a vítima manteve a versão anteriormente apresentada, dizendo que estava trafegando em seu
carro
, quando dois homens lhe pediram uma carona, a qual foi concedida. Narrou que em determinado local, os indivíduos lhe encostaram uma arma de fogo e mandaram que parasse o veículo, anunciando o assalto
e empreendendo fuga com seu automóvel.

Ainda, confirmou o reconhecimento fotográfico procedido na esfera policial,
afirmando
que
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
e o adolescente P. H. D. J. M. D. S.,
foram as pessoas que roubaram seu carro
com a utilização de uma arma de fogo.
Ao final, contou que
o veículo
foi encontrado,
todavia estava
batido e amassado.

Assim sendo,
importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...].
2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
.
[...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

O
P
olicial
M
ilitar
Paulo Eduardo Oliveira, ao prestar depoimento em juízo (
arquivo audiovisual incluso no
link
d
o id 11523708
), declaro
u que o veículo roubado da vítima foi localizado em Pinheiros, estando abandonado. Disse, também, que soube pela polícia civil que a vítima reconheceu o autor do crime através de fotografias.

Por sua vez, o
P
olicial
C
ivil Luan Moreira Antunes, na oportunidade em que prestou declarações em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
d
o id 11523708
),
informou que fez parte das diligências para resgatar o automóvel, o encontrando em Pinheiros, momento em que entraram em contato com o
D
elegado.

Declarou que a autoridade policial
contatou
a vítima e ambos se dirigiram ao local em que o carro foi localizado, ocasião em que
a mesma
prontamente reconheceu os autores do fato por meio de
fotografias
.
Ao final, asseverou que a vítima foi enfática em afirmar que o apelante estava armado no momento da conduta delituosa.

Quanto ao réu, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(
arquivo audiovisual incluso no
link
d
o id 11523708
),
negou os fatos que lhe foram imputados, dizendo que
naquele dia
estava trabalhando.

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte do
acusado
, entendo que restou
evidente a existência de provas capazes de confirmar
que o apelante

JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
,

na companhia do adolescente
P. H. D. J. M. D. S.,

praticou o crime de roubo em questão.

No ponto
, acerca do crime de corrupção de menores, válido consignar que o tipo penal em questão, contido no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: [...].

A objetividade jurídica dessa norma é a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo com que maiores imputáveis cometam crimes em concurso ou com a participação desses.

Assim, deve-se destacar que o crime de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor, bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos,
resta descabido

o
pleito absolutório
formulado
,

motivo pelo qual mantenho a condenação de
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
nas sanções do artigo
157,
§ 2º,
inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/
19
90.

Por conseguinte, restando d
evidamente comprovado o emprego de
grave ameaça exercida
por meio da utilização
de arma de fogo, com o objetivo de lograr êxito na consumação da subtração,
inviável o acolhimento da pretendida desclassificação para o crime previsto no artigo 155, do Código Penal.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
FURTO
. IMPOSSIBILIDADE.
GRAVE AMEAÇA
EXERCIDA PELA SIMULAÇÃO DE PORTE DE
ARMA
DE FOGO. PRECEDENTES TJES. DOSIMETRIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. ACUSADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O que difere o delito de furto do crime de roubo é que enquanto naquele se tutela o patrimônio, neste há a tutela do patrimônio e da integridade física e incolumidade da vítima.
2. Não se mostra possível a desclassificação para o crime de furto, posto que, conforme depoimento da vítima, no dia dos fatos, o acusado se aproximou do caixa e simulou estar armado, configurando, assim, a grave ameaça exigida para configuração do crime de roubo. Precedentes TJES
.
[...].
7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES
; APCr 0012915-16.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia LIma; DJES 17/04/2024).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MAIS BENÉFICA AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
1) De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. 2) Demonstrada a existência de grave ameaça, incabível a pretendida desclassificação para o delito de furto qualificado
. 3) No caso dos autos a dosimetria aplicada é mais benéfica para o réu, e por tratar-se de recurso exclusivo da defesa não pode ser agravada. 4) Sentença mantida. 5) Apelo não provido.
(TJAP
; ACr 0038317-45.2019.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 17/12/2024; pág. 11).

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base do crime de roubo ao patamar mínimo previsto na legislação.

Nesse ponto, no que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada,
observo que o magistrado sentenciante fixou a pena-base do crime de roubo no importe de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando como desfavorável ao acusado o vetor atinente as circunstâncias do crime.

Nesse particular,
diante da existência de duas causas de aumento de pena, consistentes no concurso de pessoas e emprego de arma de fogo,
o
magistrad
o
optou por utilizar uma delas para recrudescer a pena na primeira fase do processo dosimétrico. Assim, a majorante do concurso de pessoas foi utilizada
para desvalorar as
circunstâncias do crime, não havendo mácula a ser corrigida.

Sobre o tema, colaciono julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Sodalício:

[...].
3. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar duas na terceira fase da dosimetria e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem
.
4. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 5. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes. 6. O Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 9 meses, em atenção à negativação das circunstâncias do delito, não podendo se falar em desproporcionalidade ou ofensa a razoabilidade, uma vez que corresponde a 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo, o que se encontra no mesmo sentido jurisprudência desta Corte Superior. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.324.309; Proc. 2023/0089948-7; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/09/2023; DJE 29/09/2023).

[...].
2. É medida que se impõe a manutenção das penas-bases fixadas acima do mínimo legal, já que diante da pluralidade de majorantes é permitido que uma delas seja empregada na primeira fase da dosimetria, de forma que não há ilegalidade na valoração das circunstâncias do crime em razão do roubo cometido em concurso de agentes. Recurso do segundo réu
.
3. Considerando que a pena-base do réu fora arbitrada acima do mínimo legal, a pena pecuniária igualmente fora fixada em patamar superior ao mínimo, de forma proporcional, não merecendo quaisquer reparos. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; APCr 0002452-72.2016.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

Assim,
estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, conforme acima fundamentado, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, vejo que a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da primariedade.

Sobre o assunto, ressalto que a
primariedade do réu não exprime nenhum valor sobre a sanção
, uma vez que a inexistência de condenação criminal ou notícias de prévio envolvimento na prática de crimes não constitui virtude, mas mero dever de um cidadão comum.

Quanto ao tema, trago à baila o seguinte entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4.
I
nexiste no Código Penal a atenuante de primariedade. Ainda que fosse possível reconhecer outras causas, na forma do art. 66, CP, revela tamanho contrassenso beneficiar o agente que não viola a norma penal, pois é o que dele se espera
. Ademais, a primariedade deve ser considerada na primeira fase, a fim de que a pena-base se aproxime ou seja fixada no mínimo legal. [...]. (TJES; APCr 0003573-50.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Lado outro, verifico que incide em favor do apelante a atenuante da menoridade relativa, que apesar de reconhecida em sentença, não foi aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Isso pois, considerando que o crime foi praticado em 26 de setembro de 2023 e o apelante nasceu em 03 de maio de 2005 (documento anexado ao id 11523681), é certo que
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
possuía 18 (dezoito) anos ao tempo dos fatos, sendo merecedor, por conseguinte, da atenuante de pena em questão.

Logo, em atenção
a
o disposto no verbete da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça,
quanto ao crime previsto no artigo
157,
§ 2º,
inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
abrando a reprimenda intermediária ao patamar mínimo legal e fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Todavia, quanto ao delito encartado no artigo
244-B da Lei nº 8.069/1990,
considerando que a pena-base já foi fixada no mínimo previsto na legislação, mantenho-a em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Por outro lado, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

Assim, mantendo a fração de 2/3 (dois terços) utilizada pelo magistrado,
estabeleço como definitiva a pena do crime disposto no artigo
157,
§ 2º,
inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Concernente ao crime de corrupção de menores, a míngua de causas de aumento e diminuição de pena,
mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Assim, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, torno como
definitiva
para cumprimento de
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
a
pena
de 07 (sete) anos de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Quanto ao regime prisional, estabeleço o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reduzir a pena de
JOÃO PAULO DA CRUZ SANTOS
para
07 (sete) anos de 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)